Tribunal: TJBA
Processo: 8016715-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016715-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARIA AMORIM DE SANTANA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, deu provimento parcial ao recurso da instituição financeira para excluir a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo a exclusão da inscrição no SCR/SISBACEN.
II. Questão em discussão: 2. Verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme hipóteses do art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir: 3. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos controvertidos de forma clara e objetiva, fundamentando-se em jurisprudência consolidada, inclusive na aplicação da Súmula 385/STJ. 4. Os embargos têm nítido caráter infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via eleita. 5. Inexistência de vícios sanáveis nos termos do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, cabendo apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inexistentes no caso concreto.”
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 385/STJ; TJ-AL, EDcl nº 0754387-84.2023.8.02.0001; TJ-MT, EDcl nº 1005321-70.2024.8.11.0003.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8016715-60.2023.8.05.0001
,
de Salvador, em que é embargante
BANCO ITAU SA

e embargada
MARIA AMORIM DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, 10 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR